Tribunal: TJPA
Processo: 0001317-46.2017.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001317-46.2017.8.14.0107

APELANTE: MARIANA DE QUEIROZ SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. DEMISSÍVEL AD NUTUM. VERBAS SOCIAIS PREVISTAS NO ART. 7º DA CF/88, ESTENDIDOS AOS SERVIDORES POR FORÇA DO ART.39, §3º DA CF/88. VERBAS CORRESPONDENTES A 13º SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A Constituição Federal/88 assegura aos trabalhadores direitos sociais insculpidos em seu art. 7º.

2.
O servidor comissionado faz jus aos direitos sociais previstos no art. 7º da Magna Carta, estendidos aos servidores por força do §3º do art. 39 da CF/88, neles incluídos o recebimento das verbas correspondentes a 13º salário e adicional de férias, sob pena de enriquecimento indevido da Administração Pública.

3.
Verificado vínculo jurídico administrativo, não se cogita verbas e direitos eminentemente trabalhistas, tais como, assinatura de CTPS, aviso prévio, FGTS e seguro desemprego.

4.
Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de
Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, concedendo-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.
Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIANA DE QUEIROZ SOUZA
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Dom Eliseu/PA, que, nos autos da
AÇO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
, ajuizada em face do Município de Dom Eliseu, julgou improcedente o pedido contido na exordial.

Consta dos autos que a requerente foi nomeada em cargo comissionado de Assessora -lotada na Secretaria Municipal da Fazenda, pelo período de 2009 até 2016. Em razão disto, requereu fosse pago o valor indenizatório de proporcional de férias e 13 º salário de todo o período.

Em sentença o magistrado de primeiro grau decidiu improcedente a demanda.

A autora ingressou com recurso de apelação, alegando que foi servidora comissionada e não servidora temporária. Assim, requer a reforma da sentença, decidindo pela procedência dos pedidos autorais.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar o Ministério Público, o
parquet
deixou de se manifestar haja vista a ausência de interesse público primário que requeira sua intervenção no feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a apreciá-lo.

O cerne do inconformismo da apelante se dá sobre o direito da recorrida em receber férias proporcionais e 13º salário proporcionais, referentes aos períodos em que exerceu função comissionada de Assessor.

Pois bem. Prevê a Constituição Federal no art. 37, II da Constituição Federal de 1988, o seguinte:

“II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.”

Sabe-se que o vínculo que se estabelece entre o ente público e o servidor nomeado para provimento de cargo em comissão tem caráter precário e transitório, visto que, se reverte de natureza administrativa, não havendo que se falar em qualquer estabilidade ou compensação decorrente de eventual exoneração, tampouco de direito à percepção de depósitos fundiários, já que a própria Constituição Federal assegura a dispensa
ad nutum
pela Administração Pública, tratando-se de ato discricionário, subordinado apenas aos critérios de oportunidade e conveniência do administrador.

Em sendo assim, quanto às verbas pleiteadas, a servidora comissionada faz jus
aos direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Magna, estendidos aos servidores por força do § 3º do art. 39 da CF/1988, neles incluídos o recebimento das verbas correspondentes a 13º salário e férias, ora pleiteadas, sob pena de enriquecimento indevido da Administração.

Evidencie-se que não se trata de contrato temporário, mas de cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração, não incidindo limitação temporal, de forma que não se verifica burla ao princípio do concurso público, previsto no art. 37, II, da Carta Magna.

Verificado o vínculo de trabalho diferenciado da autora com a administração pública municipal, vínculo jurídico-administrativo, ele não faz jus às verbas e direitos eminentemente trabalhistas, tais como, assinatura da CTPS, aviso prévio, FGTS e seguro-desemprego, mas sim aqueles devidos aos servidores públicos, consoante previsto no dispositivo constitucional já referido, quais sejam, eventual saldo de salários, férias acrescidas de 1/3 e 13º salário.

Dito isso, d
enoto que o
ente público não comprovou que adimpliu tais verbas, não se desvencilhando, do seu ônus da prova
, nos moldes do art.
373
, inciso
II
, do
CPC
.

Ante o exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, condenando o ente público ao pagamento de férias e 13º salário do período, nos termos da fundamentação lançada. É como voto. P. R. I.

Torno sem efeito a decisão de ID 11785401, considerando tratar-se de outro processo.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP. Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/09/2024